Tribunal: TJSP
Processo: 2029419-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
PENHORA – Execução por título extrajudicial – Rejeição à impugnação ao bloqueio de valores depositados em conta-corrente e conta-poupança e ao pedido de penhora de 30% do salário do coexecutado-agravante – Impossibilidade de penhora de salário reconhecida – Penhora de valor depositado em conta-corrente - Natureza alimentar do montante existente em conta-corrente do agravante evidenciada –

Ementa:
PENHORA – Execução por título extrajudicial – Rejeição à impugnação ao bloqueio de valores depositados em conta-corrente e conta-poupança e ao pedido de penhora de 30% do salário do coexecutado-agravante – Impossibilidade de penhora de salário reconhecida – Penhora de valor depositado em conta-corrente - Natureza alimentar do montante existente em conta-corrente do agravante evidenciada – Impenhorabilidade reconhecida (artigos 833, inciso IV, do CPC e 7o, inciso X, da CF) – Penhora de valor depositado em conta-poupança – Montante constrito superior a 40 salários-mínimos – Aplicabilidade da regra prevista no artigo 833, X, do CPC – Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça - Impenhorabilidade reconhecida até o limite de 40 salários-mínimos – Constrição da quantia remanescente mantida - Decisão parcialmente reformada – Agravo provido em parte.